Tribunal: TJPA
Processo: 0000886-43.1997.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000886-43.1997.8.14.0000

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, DOMINGOS SAVIO CALDAS DE SOUZA, MARCO ANTONIO DE ARAUJO PAIVA E OUTROS, MARCO VENICIO DE ALBUQUERQUE VINAGRE

AUTORIDADE: EXMO. SECRETARIO DE AGRICULTURA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO QUE ALTERA O PARADIGMA DA LIDE. CARÁTER DECISÓRIO. TÍTULO JUDICIAL. INEXIGIBILIDADE. ORDEM PÚBLICA. DISCUSSÃO EM QUALQUER FASE DO PROCESSO. ERRO DE PREMISSA. ALTERAÇÃO TRANSVERSA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. EFEITO MODIFICATIVO. CABIMENTO.

1. Resta prejudicado o exame da tempestividade recursal, quando já decidida por ocasião do exame da questão de ordem suscitada pelos agravantes. Não conhecida a preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões;

3. Não há interesse recursal dos recorrentes de decisão proferida em pedido de cumprimento de acórdão formulado por outro exequente, não devendo ser conhecido o recurso neste particular;

4. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Portanto, não são conhecidas as matérias relativas à prescrição do fundo de direito, e à garantia da isonomia pelo
writ,
já que não integrativas do fundamento da decisão agravada;

5. Não há se falar em ausência de caráter decisório na decisão que confere alteração paradigmática ao processo, passando a considerar inexigível o título judicial executório;

6. A inexigibilidade do título judicial é matéria de ordem pública, passível de cognição de ofício do magistrado, daí porque não prospera a tese de preclusão do direito de discuti-la em sede de embargos de declaração opostos sobre a decisão que homologou os cálculos da execução;

7. Os embargos de declaração possuem natureza meramente formal. Todavia, caso a retificação da forma, por via transversa, surta efeitos modificativos do conteúdo da decisão, emerge a feição infringente dos aclaratórios. Logo, amolda-se ao múnus dos embargos de declaração a retificação do erro de premissa que opera efeito modificativo da decisão;

8. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer parcialmente do agravo interno e desprover a parte conhecida, nos termos da fundamentação
.

6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período
de 18/4/2023 a 26/4/2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno (Id. 9806526) interposto por
DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA
e OUTROS
contra decisão (Id. 9215858) proferida em sede de cumprimento do Acórdão n° 32.609 concessivo da ordem no mandado de segurança, que acolheu e impôs efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará sobre a decisão embargada, passando a declarar inexigível o título judicial objeto da pretensão executória.

Em suas razões, os agravantes explanam que o agravante Domingos Sávio Caldas de Souza manejou o cumprimento de sentença nos próprios autos do mandado de segurança, dando azo à decisão de Id. 8556972/8556973, homologatória do cálculo na ordem de R$ 749.342,73 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), transitada em julgado; sustentam que, posteriormente, os demais impetrantes postularam no mesmo sentido, daí decorrendo o despacho homologatório da conta, ora alterado pela decisão agravada, provocada por embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará; aduzem que, em sequência, o impetrante Marco Venício de Albuquerque Vinagre também requereu, por outro procurador, o cumprimento do mesmo acórdão, tendo o pleito sido indeferido e já transitado em julgado.

Defendem o descabimento dos embargos de declaração para discutir despacho de mero expediente, tendo transitado em julgado a deliberação anterior (Id. 8556973), dotada de conteúdo decisório.

Acusam a preclusão do direito de discutir os cálculos a partir da estabilização da decisão anterior. Destacam o caráter revisional da decisão agravada, que terminou por rediscutir a matéria, ao arrepio do múnus dos embargos de declaração.

Refutam a tese de prescrição do cumprimento do
mandamus,
ao argumento de cuidar-se de medida necessária diante do descumprimento do
decisum
pelo Estado do Pará, desde o ano de 2002, sendo a relação de trato sucessivo, cuja atualidade pretendem comprovar mediante os contracheques que carreiam ao recurso.

Sustentam que, ao discutir apenas o excesso de execução, antes da decisão agravada, o Estado do Pará reconheceu a violação ao trato isonômico buscado na ação mandamental. Requerem o conhecimento e provimento do recurso com a garantia da segurança a seu favor.

Juntam documentos nos Ids. 9806527/9806530.

Contrarrazões do Estado do Pará (Id. 10855757) suscitando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Despacho (Id. 11266103) requisitando informações relativas à tempestividade do agravo interno.

Certidão da lavra da Secretaria dando conta da intempestividade do recurso (Id. 11343674).

Petição dos agravantes suscitando questão de ordem alusiva à ausência de intimação de sua patrona, a ser tomada em conta no exame da tempestividade recursal (Id. 11345023).

Despacho determinando diligências sobre a questão de ordem, com a perquirição dos fatos havidos nos autos físicos, anteriores à digitalização do processo (Id. 11794182).

Atos certificados nos termos da certidão de Id. 12108129, informativos da ausência de vinculação do nome da patrona dos agravados ao sistema eletrônico por ocasião da digitalização do processo.

Decisão interlocutória acatando a questão de ordem suscitada pelos agravantes e reconhecendo a tempestividade do recurso (Id. 12542715).

Petição dos agravantes (Id. 12658703) suscitando fato superveniente hábil a modificar o entendimento firmado na decisão agravada, acompanhada de documentos (Id. 12647773/12647769).

É o relatório.

VOTO

Preliminar de intempestividade suscitada em contrarrazões

O agravado suscita a preliminar em epígrafe tendo em vista a apresentação do recurso fora do prazo legal.

Tendo em conta que a questão relativa à tempestividade do recurso já fora apreciada na decisão de Id. 12542715, que acatou a questão de ordem suscitada pelos agravantes e reconheceu a tempestividade do recurso, atento à preclusão do direito de discutir a matéria.

Sendo assim, resta
prejudicado
o exame da preliminar.

Admissibilidade recursal

O recurso foi interposto por DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA, RUY GUILHERME VINAGRE KLAUTAU, ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, HIROSHI OIKAWA, LAURA ADELIA SARGES FERREIRA e MARCO ANTÔNIO DE ARAUJO PAIVA que, segundo a capa dos autos, constituem a integralidade do polo ativo da lide.

Ocorre que a decisão agravada diz respeito ao pedido de cumprimento de título judicial, formulado por DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA, em 17/12/2018, no Id. 8556946, sendo este o único afetado por seus efeitos. Portanto, resta caracterizada a ausência de interesse recursal dos demais recorrentes.

Desta feita,
deixo de conhecer
do recurso formulado por RUY GUILHERME VINAGRE KLAUTAU, ANÍDIO MOUTINHO DA CONCEIÇÃO, HIROSHI OIKAWA, LAURA ADELIA SARGES FERREIRA e MARCO ANTÔNIO DE ARAUJO PAIVA.

Ainda no plano da admissibilidade, anoto que a decisão agravada apreciou as teses de prescrição do fundo de direito e de erro de premissa lançadas pelo ora agravado em seus aclaratórios, tendo perfilhado unicamente a tese de erro de premissa, sob o fundamento único da incoerência entre o direito posto em execução e aquele reconhecido no acórdão que concedeu a segurança ao exequente.

Para melhor didática, transcrevo a íntegra da fundamentação e dispositivo do
decisum:

“ (...)

O embargante sustenta que este juízo foi induzido a erro ante a não constatação inicial de que nada seria devido pelo Estado considerando os termos do acórdão em cumprimento que não teria vinculado os vencimentos do exequente ao salário mínimo, mas somente permitido o restabelecimento da isonomia prejudicada pela redução ilegal reconhecida no mandamus.

Cuida-se de cumprimento de sentença, fundado no acórdão nº 32609, proferido em 9/12/1997, nos autos do mandado de segurança, cuja ordem determinou a equiparação salarial dos impetrantes aos vencimentos dos demais servidores paradigmas indicados na exordial que, à época, obtiveram, em demanda trabalhista, reajuste salarial equiparado a 8,5 salários-mínimos.

A pretensão executória se verte sobre o título judicial, que restou assim ementado:

‘Assim, o writ constitucional é procedente, reconhecendo-se a isonomia perseguida para assegurar aos impetrantes o direito líquido e certo de terem seus vencimentos básicos iguais aos seus colegas, cujos contracheques foram carreados aos autos com os paradigmas, a partir da impetração.’

Vide excertos de interesse da fundamentação do decisum em cumprimento:

‘Não há
in casu
infringência à norma constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim. O deferimento de pleito dessa natureza não significa que a cada alteração no salário-mínimo a remuneração percebida será aumentada também. O que se tem reconhecido é a vinculação do salário base ao que lhe serviu de paradigma. No mesmo sentido queda-se o argumento de violação à reserva legal. Ora, se não há vinculação ao salário-mínimo, não há infringência à autonomia do Estado, posto que não é a Lei Federal que dispõe sobre a remuneração de servidores estaduais, nem tampouco haveria reajuste diferenciado, mas sim, correção de injustiça no tratamento de servidores estaduais ocupantes do mesmo cargo.

Se deferida a segurança não haverá vinculação na administração pública, o que é proibido. As vinculações dizem respeito à cargos diferentes, o que não é o caso destes autos. A discussão aqui, é a exclusiva incidência do princípio da isonomia estabelecendo o mesmo vencimento base para cargos iguais.’

Da leitura da fundamentação posta, depreende-se que a interpretação dada à pretensão mandamental e sua correspondente tutela, pelo órgão julgador, concerniu à equiparação salarial dos impetrantes aos paradigmas, que, à época, percebiam vencimentos na ordem de 8,5 salários mínimos, afastada qualquer indexação posterior para efeitos de reajustes de vencimentos.

A premissa restou pontualmente expressa no acórdão, e assim foi acatada pelos impetrantes, na medida em que não recorreram da decisão; sequer a embargaram de declaração. Ato contínuo, em 28/12/1998, as partes celebraram acordo nos autos homologado, em 7/1/1999, pelo então presidente deste Tribunal, Des. Romão Amoedo Neto, que contemplou o pagamento das verbas retroativas na cifra de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a cargo do Estado do Pará. Não havendo notícia de mora nos autos até então, presume-se quitado o referido crédito.

O pedido de cumprimento sob lume, protocolizado em 3/2/2021, deduz que a ordem mandamental fora descumprida a partir de abril/2002, pretendendo aplicá-la mediante o pagamento das diferenças salariais deduzidas sobre o período correspondente, bem como na ordem de incorporação do índice de 8,5 salários mínimos aos vencimentos-base do exequente/embargado.

Pois bem.

Cotejados o título judicial e a pretensão de cumprimento deduzida (conforme planilhas juntadas pelo exequente ao Id. 8556953 - Pág. 8- 8556954 - Pág. 1-5), reputo que a pretensão executiva em exame sobeja o provimento jurisdicional encartado no acórdão mandamental, que tutelou tão somente o reajuste salarial para o quanto percebiam os paradigmas consignados na peça vestibular, garantindo a isonomia salarial aos impetrantes, tendo rechaçado, veementemente, qualquer pretensão de indexação posterior, tal qual a ora postulada.

Em outros termos, a relação jurídica, consubstanciada no pedido de cumprimento, é estranha ao título judicial em que se ampara, o que torna insubsistente a pretensão.

Nesse contexto, vejo que a decisão ora embargada se sustenta em premissa equivocada – equívoco esse também cometido pelo próprio embargante, que inclusive apresentou sua impugnação com base em excesso de execução o que veio a ser ajustado em concordância das partes resultando na homologação do vultoso quantum de R$749.342,73 (setecentos e quarenta e nove mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos).

Detectado o erro de fato, surge, como questão de ordem pública, a obrigatoriedade de correção. Senão vejamos a jurisprudência sobre o tema:

‘EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. - Em tendo havido erro de fato quando do exame dos autos, há que se acolher os embargos de declaração opostos contra a decisão, de modo a que seja sanado o erro verificado. (TJ-MG - ED: 10000205748379002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/04/2021).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - EFEITO INFRINGENTE. A jurisprudência tem evoluído para admitir a interposição de embargos de declaração com o objetivo de atribuição de efeito modificativo, desde que haja notório erro material ou manifesto erro de julgamento. Incorrendo o acórdão em manifesto erro de julgamento, seu acolhimento é medida que se impõe, para que seja corrigido o vício. (TJ-MG - ED: 10016140132958004 Alfenas, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2017).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o erro de fato ocorrido, no sentido de extirpar da obrigação imposta ao embargante a devolução dos salvados, mantendo, no entanto, o recebimento da indenização securitária à entrega do DUT preenchido, transferindo a propriedade do veículo à embargada, livre e desembaraçado. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (Classe: Embargos de Declaração,Número do Processo: 0529154-32.2016.8.05.0001/50000, Relator (a): Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/06/2018 ) (TJ-BA - ED: 0529154322016805000150000, Relator: Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2018).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. PREMISSA FALSA. ADOÇÃO. ERRO DE FATO. NULIDADE. DECRETAÇÃO EX OFFICIO. I- É nula a sentença embasada em falsa premissa ou erro de fato, ou seja, quando supõe incorretamente um evento, considerando como existente algo que não se verificou e atribuindo as consequências jurídicas impertinentes. II - Evidenciado que o decisum apelado considerou um fato inexistente como ponto de partida determinante para o desenvolvimento da fundamentação e da solução adotadas, impõe-se a sua anulação ex officio, bem como o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de ser devidamente processado. SENTENÇA ANULADA (TJ-BA - APL: 08198457920148050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2017) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE FATO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Viabilidade de correção de erro de fato presente no julgado, pela via dos aclaratórios. Cobrança contra a Fazenda Pública. Prescrição. Legislação aplicável. Decreto 20.910/32. Precedentes. Prescrição, contudo, não ocorrente. Acolheram os embargos. (TJ-RS - ED: 70040913949 RS, Relator: Carlos Rafael dos Santos Júnior, Data de Julgamento: 12/07/2011, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2011).’

Desse modo, cabe acolher os presentes embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para, diante do erro de fato aqui verificado, reconhecer a inexigibilidade da obrigação, nos termos do inciso III do art. 535 do CPC, porquanto o título exequendo não impõe a recomposição dos vencimentos dos impetrantes na base de 8,5 salários mínimos, mas somente a equiparação com os paradigmas apresentados.

Honorários advocatícios pelo exequente, fixados na ordem de 1% sobre o valor do proveito econômico obtido a favor da fazenda pública, na forma do inciso V do §2º do art. 85 do CPC. Suspensa a exigibilidade porquanto deferida a gratuidade da justiça.

Ante o exposto, conheço e acolho os embargos de declaração
com atribuição de efeitos modificativos à decisão embargada, para declarar inexigível a obrigação pretendida e extinguir a execução, na forma do inciso III do art. 535 e art. 925 do CPC.”

A disposição do §1º do art. 1021 do CPC, estatui que:

“§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

As razões recursais contemplam as seguintes matérias: a) ausência de caráter decisório da decisão agravada; b) preclusão do direito de discutir os cálculos; c) rediscussão da matéria pela via de embargos de declaração; d) prejudicial de prescrição do cumprimento de sentença; e e) garantia da isonomia como fundo de direito do mandado de segurança.

Do cotejo das matérias do elenco, com o conteúdo da decisão agravada, dessumem-se estranhas à questão debatida: a prejudicial de prescrição do cumprimento de sentença, e a garantia da isonomia como fundo de direito do
writ.

Nesta senda, face a ausência de dialeticidade dos temas em destaque em relação ao conteúdo decisório impugnado nesta via recursal,
deixo de conhecer do recurso nos pontos
em que discute: a) prejudicial de prescrição do cumprimento de sentença, e b) garantia da isonomia como fundo de direito do
writ.

Dito isto,
conheço parcialmente
do agravo interno e passo ao exame do mérito recursal do quanto conhecido.

Mérito

Trata-se de agravo interno interposto por DOMINGOS SÁVIO CALDAS DE SOUZA contra decisão proferida em sede de cumprimento do Acórdão n° 32.609 concessivo da ordem no mandado de segurança, que acolheu e impôs efeitos infringes aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, passando a declarar inexigível o objeto da pretensão executória.

Aproveito a transcrição acima da decisão agravada.

Ausência de caráter decisório da decisão

O agravante sustenta a irrecorribilidade da decisão agravada porquanto esvaziada de caráter decisório.

Os efeitos da decisão impugnada falam por si, bastando a mera conferência da alteração paradigmática que conferiu ao processo, a partir da qual o título judicial objeto do cumprimento passou ao
status
de inexigível.

Dito isto, a decisão agravada afirma-se passível de impugnação recursal, pelo que deve ser afastada a tese que qualifica como meramente expedidor o seu conteúdo.

Preclusão do direito de discutir os cálculos

A discussão alusiva à aferição do crédito do ora agravante, de fato, foi exaurida na decisão de Id. 8556979, que homologou os cálculos e determinou a indicação de débitos passíveis de compensação pelo Estado do Pará. Entretanto, tal decisão foi desafiada pelos embargos de declaração de Id. 8557009, cujo teor versava sobre a prescrição do fundo de direito da pretensão executiva, e a inexigibilidade do título judicial, dada sua incongruência com o correspondente pedido de cumprimento.

Para melhor elucidação da questão, importa rememorar os fatos havidos nos autos a partir da decisão citada. Vejamos:

Na sequência da oposição dos embargos de declaração de Id. 8557009, sobreveio pedido de cumprimento do acórdão formulado por Marco Venício de Albuquerque Vinagre (Id. 8557236), que deu azo à decisão que instou as partes a prestarem esclarecimentos acerca da pretensão deduzida, tendo em vista que o acórdão em cumprimento data de 9/8/2001 e a pretensão foi formulada em 3/2/2021.

O Estado do Pará manifestou-se no Id. 8557265, impugnando o cumprimento de sentença, sob a reiteração das teses lançadas nos aclaratórios opostos em relação ao ora agravante.

O pleito de Marco Venício de Albuquerque Vinagre foi julgado na 3ª Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, ocorrida no período de 14/9/2021 a 21/9/2021, na qual atuei como relatora do voto condutor do acórdão de Id. 8557283, que, à unanimidade, rejeitou a prejudicial de prescrição e acolheu a impugnação do Estado do Pará, para declarar a inexigibilidade do título judicial face o teor do pedido de cumprimento formulado.

A decisão transitou em julgado em 13/12/2021, consoante certificado no Id. 8557284.

Posteriormente, em 3/5/2021, sobreveio a decisão agravada que, sob a mesma construção lógica elaborada no
decisum
anterior, acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes.

Feita a explanação histórica do caderno processual, resta claro que a decisão que ultimou a discussão alusiva à conta do processo ainda não transitou em julgado.

Ainda assim, é de registro salutar que as razões dos embargos dizem respeito a matérias outras, que não as de ordem contábil, ambas sujeitas a cognição de ofício pelo julgador. Vide precedentes sobre a inexigibilidade declarável de ofício:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. 1. Cumprimento de sentença promovido pelos herdeiros do autor da ação de conhecimento após 28 (vinte e oito) anos do trânsito em julgado da respectiva sentença. 2. Controvérsia em torno da força executiva da sentença exequenda, tendo em vista a ocorrência de profundas alterações no contexto fático-jurídico da causa no decorrer do período em que o cumprimento de sentença permaneceu paralisado. 3. A simples indicação dos dispositivos legais, sem que os temas tenham sido enfrentados pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. 4. A propositura do processo de execução não requer apenas que haja título executivo, sendo indispensável que a obrigação representada no título seja certa, líquida e exigível. 5. Consoante ressoa dos autos, não há como se efetivar a tutela jurisdicional executiva como pretendida, pois fatos supervenientes tornaram a obrigação de fazer carente de certeza, liquidez e exigibilidade. 6. Divergência jurisprudencial não comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 7. Pedido de ingresso nos autos prejudicado. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1835286 PE 2019/0251870-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CONSIDERANDO A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.APELO DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE PRESUNÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRETENSÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DE QUESTÃO COMPLEXA. POR SE TRATAR DE QUESTÃO COMPLEXA. NÃO VERIFICAÇÃO. JUÍZO QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO APÓS A COMPROVAÇÃO CONCRETA DE QUE AS EMPRESAS – ENDOSSANTE E ENDOSSATÁRIA – PERTENCEM AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO DE GRUPO EMPRESARIAL QUE AFASTA A BOA-FÉ DA ENDOSSATÁRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000032-49.1985.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 20.07.2022) (TJ-PR - APL: 00000324919858160021 Cascavel 0000032-49.1985.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 20/07/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2022).”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - INOCORRÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DECISÃO QUE RECONHECE O DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL - EXECUÇÃO DOS VALORES DOS PROVENTOS RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA PERMANECEU EM ATIVIDADE APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA - OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA - INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - CONDIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - QUESTÃO PASSÍVEL DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RECURSO DESPROVIDO. - Não há como falar em julgamento "extra petita" se a sentença proferida nos embargos decidiu questão que diz respeito à admissibilidade da execução que foi levada a juízo, qual seja, a inexigibilidade do título em relação à obrigação de pagar quantia - Tendo em vista que o acórdão executado não impôs ao Estado condenação ao pagamento de quantia, mas apenas reconheceu o direito da exequente à aposentadoria especial, correta a decisão que, em razão da inexigibilidade do título, extinguiu a execução envolvendo os valores dos proventos relativos ao período em que a servidora permaneceu na ativa mesmo já tendo implementado os requisitos para se aposentar - A exigibilidade do título (na verdade da obrigação) é requisito da execução, logo, trata-se de matéria de ordem pública, passível de dedução em qualquer tempo e grau de jurisdição e que pode ser conhecida de ofício. Nesse contexto, diferentemente do que entende a parte embargada, o acolhimento da tese do embargante de inexistência da obrigação de pagar quantia, arguida no curso dos embargos, não implicou violação dos artigos 264, parágrafo único e 475-N, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, e dos princípios da eventualidade, da preclusão consumativa e da impugnação específica. (TJ-MG - AC: 10024121954317001 Belo Horizonte, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 21/09/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2017)”.

“APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.A exceção de pré-executividade é mecanismo criado para a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução, lastreado em questões de ordem pública. 2. Na espécie, a inexigibilidade do título executivo, manifesta e devidamente comprovada, é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, passível de ser vindicada por meio do referido incidente processual (art. 803, inciso I, do CPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios. (TJ-DF 20140710314186 DF 0030694-71.2014.8.07.0007, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 07/02/2018, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/02/2018. Pág.: 375/391)”.

Sendo assim, não há se falar em preclusão do direito de discutir a matéria de alicerce da decisão, seja em atenção à sua natureza pública, seja porquanto sequer ainda debatida na lide.

Rediscussão da matéria pela via de embargos de declaração

Os embargos de declaração possuem natureza meramente formal. Todavia, caso a retificação da forma, por via transversa, surta efeitos modificativos do conteúdo da decisão, emerge a feição infringente dos aclaratórios.

Na espécie, a questão de relevo foi apontada como erro de premissa, de aceitação remansosa na jurisprudência como passível de correção pela via dos aclaratórios, já que consistente em erro material.

Além disso, conforme já deduzido há pouco, a matéria foi inaugurada na lide por esta via recursal, porquanto originária da parametrização equivocada incutida na decisão embargada; ainda, sendo a discussão de natureza pública, sobreleva debatê-la em qualquer fase do processo, incluídos os embargos de declaração opostos em sede de cumprimento de título judicial.

Assim, devidamente visitada a argumentação recursal passível de conhecimento e, apurada sua insubsistência jurídica para desvirtuar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Incidente de fato superveniente

Em tempo, quanto ao incidente de fato superveniente, suscitado no Id. 12658703, apuro cuidar-se de decisão monocrática da lavra do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferida em 22/11/2022, nos autos do mandado de segurança (Processo nº 0000793-46.1998.814.0000), deferindo o pedido de cumprimento do Acórdão nº 35.068 formulado por Creeden Gauch, no qual aponta paradigmas salariais para reclamar a falta de isonomia no pagamento de seus vencimentos em relação a outros engenheiros agrônomos lotados na SAGRI.

Acentuo que o cumprimento de título judicial sob lume nestes autos pugna pela equiparação dos vencimentos do exequente ao índice de 8,5 salários-mínimos, tendo sido este, inclusive, o ponto nevrálgico da conclusão pela inexigibilidade do título judicial face pedido veiculado sob tal moldura, já que o acórdão reconheceu tão somente o direito de isonomia salarial aos impetrantes, afastada qualquer indexação ao salário-mínimo vigente.

Demais disso, informa o Sistema PJe que a monocrática proferida nos autos do Processo nº 0000793-46.1998.814.0000 foi desafiada por agravo interno (Id. 12173378) interposto pelo Estado do Pará, ainda pendente de julgamento pela Seção de Direito Público.

Sendo assim, tendo em conta que a decisão, suscitada a título de integridade das decisões deste Tribunal, versa sobre questão diversa da presente; que é posterior à decisão agravada, como também ao acórdão de Id. 8557283, que acolheu a impugnação do pedido de cumprimento formulado por Marco Venício de Albuquerque Vinagre; e que, além de não haver transitado em julgado, ainda não foi posta ao crivo do colegiado, não identifico qualquer razão capaz de dissuadir o entendimento evocado pela decisão agravada.

Sendo assim,
rejeito
o incidente, restando prejudicado o exame dos documentos a ele anexados dado seu caráter acessório.

Ante o exposto,
conheço em parte
do agravo interno e
nego provimento à parte conhecida,
para manter a decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará para, sob efeitos infringentes, reconhecer a inexigibilidade do título judicial executório. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 18 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023